Tribunal: TJSP
Processo: 1003462-18.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Art. 1.022, CPC/2015 - PREQUESTIONAMENTO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – Caráter infringente que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003462-18.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é embargado ZENITH GESTÃO
HOSPITALAR S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003462-18.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 22917- rtm
2
Voto 22.917.
Embargos de Declaração no 1003462-18.2017.8.26.0562/50000.
Embargante:
Prefeitura Municipal de Santos.
Embargado:
Zenith Gestão Hospitalar S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Art. 1.022, CPC/2015 -
PREQUESTIONAMENTO

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material Caráter infringente
que desvirtua a natureza integrativa e esclarecedora do recurso
Embargos rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao acórdão1 que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da municipalidade, com a
seguinte ementa: APELAÇÃO
AÇÃO DECLARATÓRIA DE COM
REPETIÇÃO DE INDÉBITO ISS Período de outubro a novembro de
2016 Serviços de assessoria e consultoria na área da saúde e prestação de
apoio administrativo Competência Atividade que não corresponde às
exceções previstas no art. 3o da LC 116/2003 Aplicação da regra geral em
que o tributo é devido no local do estabelecimento executor do serviço, desde
que haja um estabelecimento, unidade econômica ou profissional da empresa
prestadora Empresa com sede na cidade de São Paulo Incompetência do
Município de Santos Repetição devida Sentença mantida Honorários
majorados em grau recursal (CPC, art. 85, §11) Recurso desprovido. A
embargante alega, inclusive para fins de prequestionamento, omissão no
acórdão quanto à ausência de comprovação pela apelada dos desembolsos e
de que suportou o encargo financeiro ou que estava autorizada por terceiro a
receber o ISS, nos termos do art. 166, do CTN, a inviabilizar a restituição dos
valores.
1 Turma Julgadora: Des. Octavio Machado de Barros, Des. Henrique Harris Júnior e Des.a Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003462-18.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 22917- rtm
3
Tempestivos, os embargos estão aptos ao julgamento.
Relatado.
Cabem embargos de declaração para sanar erro material,
omissão, obscuridade ou contradição no julgado (CPC/1973, art. 535, inc. I e
II CPC/2015, art. 1.022, inc. I, II e III), contudo, o Acórdão embargado não
apresenta qualquer falha passível de integração ou explicitação na forma da
lei processual.
Conquanto o embargante aponte as mesmas questões já
suscitadas, colhe-se somente o seu inconformismo com o resultado do
julgamento e, por conseguinte, o caráter infringente dos embargos
declaratórios, sem amparo no art. 1.022, do CPC, ainda que opostos com
intuito de questionar previamente a matéria, conforme entendimento do
Superior Tribunal de Justiça: Os embargos de declaração, ainda que
manejados para fins de questionamento, são cabíveis quando a decisão
padece de omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535
do CPC, bem como para sanar a ocorrência de erro material (ED no AgRg -
Ag no 1.399.352/RJ, 1a Turma, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, j.
1o/09/2011).
Com efeito, os embargos declaratórios se prestam a
explicitar ou integrar decisório falho e não em face de legislação aplicável
para obter, por via transversa, novo julgamento com resultado favorável às
teses do embargante
RJTJESP Lex 126/373, RTJ 120/773, 121/260,
123/149, 134/836, 147/687 e RT 670/198 nem se exige exame pontual e
exaustivo acerca de todos os dispositivos invocados, de modo que, em que
pese o inconformismo com o resultado do julgamento, a douta Turma
Julgadora debateu e decidiu a questão relativa ao direito à repetição do
indébito tributário junto à Municipalidade de Santos, não se cogitando da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003462-18.2017.8.26.0562/50000 -Voto no 22917- rtm
4
aplicação do disposto no artigo 166, do CTN, uma vez que o autor
demonstrou ter assumido o encargo econômico financeiro do tributo. Por fim,
no tocante aos valores a serem restituídos, deverão ser comprovados na fase
de liquidação de sentença.
Assim, inexiste falha no acórdão de fls. 106/111, sendo
inegável o caráter infringente destes embargos, interpostos ao arrepio do
artigo 1022, do CPC/2015 que ficam rejeitados.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR